Tribunal: STF
Processo: Rcl 67161
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Fabricio Domingos formalizou reclamação na qual afirma que o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da comarca de Santa Bárbara D’Oeste/SP, no processo n. 1501269- 16.2024.8.26.0533, deixou de observar o enunciado n. 14 da Súmula Vinculante, o qual tem o seguinte teor:



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão ao reclamante.



    É que, do exame dos autos, pude constatar que autoridade reclamada esclareceu que há diligências em curso e, portanto, não houve qualquer violação ao paradigma invocado nesta reclamação.



    Nem se alegue que as informações prestadas pela autoridade reclamada não teriam o condão de afastar o alegado desrespeito à Súmula Vinculante nº 14/STF. É que as informações prestadas por autoridade pública são revestidas de presunção de veracidade e legitimidade (Rcl 35.563 AgR, ministro Luiz Fux.).



    Em suma: a defesa poderá, posteriormente, acessar todo o acervo probatório, na medida em que as diligências forem concluídas e documentadas nos autos da investigação criminal, sem que isso configure afronta ao enunciado n. 14 da Súmula Vinculante. 



    Ademais, observo que o entendimento adotado pela autoridade impugnada não diverge da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte que, em diversos precedentes, entendeu não existir desrespeito ao enunciado da Súmula Vinculante n. 14 quando o acesso aos autos pelo defensor for indeferido em razão de diligências ainda em andamento (Rcl 48.695/PE, Ministra Cármen Lúcia; Rcl 38.778-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE14. INOCORRÊNCIA. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE.



    1. A Súmula Vinculante 14 assegura ao defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    2. Inexiste substrato fático ou jurídico capaz de atrair a incidência da Súmula Vinculante 14, porquanto indeferido acesso aos autos da medida cautelar em razão da existência de diligências em andamento. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl n. 47.109-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 14.6.2021). 



    3. Ante o quadro, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente